Tribunal: TJMMG
Processo: 0000377-20.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000377-20.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA DO MILITAR CONTRA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM QUE HOUVE A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA DE PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO (ART. 213 DO CP) PARA O DELITO DE ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CP) – FATOS QUE OCORRERAM DENTRO DE VIATURA, ENVOLVENDO MILITARES EM SERVIÇO COM CIVIL A QUEM PRESTAVAM ASSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE HIERARQUIA OU ASCENDÊNCIA INERENTES AO EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL EMINENTEMENTE OBJETIVA (INTELIGÊNCIA DO ART. 515 DO CPPM) – RECURSO PROVIDO, COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, AO CORRÉU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante André de Castro Lacerda e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso da defesa do Cabo PM André Castro Lacerda, para absolvê-lo da imputação de assédio sexual (art. 216-A do CP) e, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus para decretar a absolvição do corréu 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido, nos termos do art. 515 do CPPM. RELATÓRIO O Cabo PM André de Castro Lacerda, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, interpôs recurso de apelação contra a decisão monocrática condenatória proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME) – evento 176. Noticiam os autos que, em data de 1º de agosto de 2019, o Ministério Público denunciou os militares n. 131.122-4, 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido; e n. 139.232-3, Cabo PM André Castro Lacerda, como incursos nas sanções do art. 213 (estupro) do Código Penal Brasileiro, combinado com o art. 9º do CPM – evento 4 – DENUNCIA2. Narra a denúncia: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, em 19 de junho de 2016, no município de Curral de Dentro/MG, na praça do Distrito de Maristela, os denunciados agindo em concurso de agentes, cometeram o crime de estupro, contra a vítima C.B. S. Pereira. Apurou-se que, a vítima C. B. S. P.estava com seu namorado Eulivilton na praça, e os policiais Sgt. Pendido e Cb. Lacerda, ora denunciados, abordaram os dois oferecendo ajuda para levar C. B. S. P. ao posto já que esta se encontrava num estado de embriaguez fora de normalidade, o namorado da vítima agradeceu, mas recusou, os policiais continuaram insistindo. Em determinado momento, depois de insistência a vítima aceitou que a levassem no posto com a condição do seu namorado ir junto, e assim foi feito. Quando chegaram no posto as enfermeiras cuidaram da vítima, mas não notaram nenhuma embriaguez excessiva e liberaram C. B. S. P.. Instante em que o Sgt Penido disse que deixariam o namorado Eulivilton na casa dele e posteriormente deixaram C. B. S. P. na casa dela, no entanto esta respondeu que voltaria para a praça por que suas amigas estavam esperando. Os denunciados deixaram Eulivilton na casa dele, mas não deixaram C. B. S. P. na praça, foram para um local mais afastado, local que não tinha casa por perto. Nesse momento o Sgt Penido foi para o banco de trás e iniciou o assédio à vítima, forçando beijos e passando a mão nos seios da vítima. Além de insinuar que iriam além dos beijos com a seguinte frase “já transou dentro de uma viatura?” “então hoje nós vamos fazer sexo a três e você vai ver como é bom”. No entanto, a vítima começou a chorar, disse que gritaria e que conhecia a estrada, por que a bisavó do seu filho morava numa fazenda próxima. Instante que o Sgt Penido desistiu da referida ação e pediu para que o Cb Lacerda retornasse à cidade. Após retornarem a cidade, o Cb Lacerda estacionou e desceu da viatura em frente ao Bar ALTAS HORAS, tempo que o Sgt. Penido desceu da viatura e disse para C. B. S. P. ficar no veículo “e não falar nada do que tinha ocorrido, se não seria pior para ela”. A vítima percebeu que a viatura tinha ficado aberta desceu da mesma, indo de encontro aos seus amigos e seu namorado que já estava de volta a praça aguardando seu retorno. Em que pese não existir testemunha presencial do fato ou qualquer outra prova objetiva, há uma sequência lógica e rica em detalhes que se harmonizam de sobremaneira com os depoimentos das testemunhas de fls. 171/186, de forma que os depoimentos compatibilizam com o que fora denunciado na inicial. Ademais, há reiteradas decisões magistrais que pesam em valorar a palavra da vítima no caso em questão, uma vez que há coerência e harmonia com outros meios que formam um juízo de valor. [...] A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2019 (Evento 5 – RECE_DENUN12). Em audiência de instrução realizada em 19 de abril de 2021, foram ouvidas as testemunhas, arroladas pela acusação, Fábio Alves de Souza, Tione Miranda de Carvalho, Eulivilton Santos Arruda, 3º Sgt PM Marcos Aurélio Alves de Oliveira e CB PM Felipe Senra Rosário. Apesar de intimada, a testemunha Vanuza Pereira da Silva não compareceu (evento 26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A testemunha Vanuza Pereira da Silva foi ouvida em audiência realizada em 28 de abril de 2022 (evento 103). Os acusados foram interrogados, sendo o 2º Sargento PM Farlei Fernandes Penido na data de 19/08/2022 (Evento 121) e o Cb PM André de Castro Lacerda em 26/08/2023 (evento 134). As alegações finais foram apresentadas pelas partes nos eventos 143 (Ministério Público), 148 (2º Sargento PM Farlei Fernandes Penido) e 150 (Cb PM André de Castro Lacerda). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos eventos 4 a 150. Em julgamento singular, o meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Auditoria Militar desclassificou a infração do art. 213 (estupro) para o delito contido no art. 216-A (assédio sexual), ambos do Código Penal e condenou o 2º Sargento PM Farlei Fernandes Penido a uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e o Cb PM André de Castro Lacerda a uma pena de 1 (um) ano de detenção. Foi concedido a ambos o benefício do “sursis” (sentença acostada no evento 172). A sentença foi lida em 1º de agosto de 2023 (evento 173). Inconformada, a defesa do Cabo PM André Castro Lacerda recorreu (evento 176). Em suas razões recursais, sustentou que a instrução probatória evidenciou que o apelante não praticou ou concorreu para a prática do delito previsto no art. 216-A do CPM, inexistindo qualquer conduta de sua parte com finalidade de buscar favorecimento sexual se valendo da condição de policial militar. Destacou que a própria vítima C. B. S. P. Bruna Sousa Pereira, em seu depoimento prestado em contraditório judicial (evento 26 - Vídeo 2, a partir de 37:38), isentou o apelante de quaisquer condutas delitivas, afirmando que este não lhe constrangeu ou manifestou qualquer atitude com fim libidinoso ou sexual e, ainda, que a sua participação se limitou a dirigir a viatura, em estrita obediência ao seu superior hierárquico, tratando-se de ordem não manifestamente ilegal. Alegou que não houve a produção de prova que tenha indicado ter o apelante ciência das intenções ou da conduta que seria adotada pelo comandante da guarnição, Sgt PM Farlei Fernandes Penido. Salientou que a própria versão apresentada pela vítima é controversa. Aduziu que a testemunha Eulivilton Santos Arruda, que presenciou parcialmente os fatos ocorridos, confirmou em contraditório judicial apenas depoimento prestado em sede de IPM (evento 4, out3, fls. 61/62), em que infirma a versão apresentada pela Sr.ª C. B. S. P. Bruna Sousa Pereira, esclarecendo que foi orientado pela testemunha Fábio Alves de Souza, tio da vítima, a apresentar a versão em desfavor dos militares. Nesse ponto, concluiu que não foi produzido pelo órgão acusatório nenhum elemento de prova apto a afastar a dúvida razoável quanto a qualquer participação do apelante, dolosa ou culposa, para a prática do crime narrado na denúncia, imperiosa a absolvição do apelante da prática do delito previsto no art. 216-A do Código Penal. Ao final, requereu fosse dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória “a quo” para decretar a absolvição do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apelante André de Castro Lacerda, nos termos do art. 439, alínea c, do CPPM, por comprovadamente não ter concorrido para a prática da infração penal. E, na hipótese de manutenção do decreto condenatório, requereu a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 235 do CPM, considerando a incidência de tipo penal próprio e específico na legislação penal castrense. Em suas contrarrazões (evento 400), o Ministério Público sustentou que o apelante não se opôs à conduta do 2º Sgt Farlei Fernandes Penido, ao contrário, considerou que sua condição de policial militar e sua omissão em impedir as investidas do outro militar demonstram que ele tacitamente aderiu à conduta do 2º Sgt Farlei Fernandes Penido. Argumentou que, em que pese o apelante não ter praticado diretamente as condutas narradas pela ofendida, sua concordância em conduzir a vítima para local ermo e sua presença durante a conduta do outro militar, bem como as insinuações do 2º Sgt Farlei Fernandes Penido de que iriam praticar sexo a três, demonstram a adesão do apelante à conduta do outro militar e sua função de garantidor, configurando a coautoria delitiva. Em relação à alegação de insuficiência de provas, ressaltou que, nos crimes contra a liberdade sexual, há que se dar elevado valor à palavra da vítima, uma vez que comumente cometido às escondidas. Aduziu que não há que se falar em atipicidade da conduta se há provas convincentes e suficientes do ilícito perpetrado pelo apelante, que, em razão de seu ofício, deveria zelar pelo cumprimento das normas legais, mormente porque, no exercício de sua função pública, exige-se maior cautela em seu comportamento, com a observância tanto dos preceitos da vida militar quanto das normas em vigência. Sobre o pedido de desclassificação da conduta para o art. 235 do Código Penal Militar, também não merece prosperar, visto que tal tipo penal criminaliza atos sexuais consensuais, o que notoriamente não ocorreu nos fatos descritos na denúncia e provados nestes autos. Ao final, requereu que se conhecesse do recurso e que fosse mantida condenação do apelante. A douta e culta procuradora de justiça atuante neste Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no evento 9 – PARECER – TJM, assim se manifestou: Pois bem, a decisão que condenou o apelante pelo crime de assédio sexual não requer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou devidamente demonstrado que, na ocasião dos fatos, era ele quem dirigia a viatura policial utilizada para conduzir a vítima ao local propício para a prática do crime de assédio sexual. Portanto, o acusado André não somente aderiu às intenções do corréu Farlei quando concordou em desviar a rota para um ponto mais ermo do vilarejo, como também se omitiu em face da conduta criminosa perpetrada pelo colega de farda, presenciando todo o ocorrido sem nenhuma atitude adotar para impedir a continuidade do ilícito. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 172), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 192 - fls. 02/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, inexistindo substrato para se reconhecer atipicidade na conduta. No que diz respeito ao pedido de desclassificação do delito de assédio sexual para o de ato de libidinagem (evento 186 - fls. 07/08), da mesma forma não merece guarida, uma vez que, conforme como prudentemente demonstrado pela Promotora de Justiça na peça de contrarrazões (evento 192 - fls. 04), o crime previsto no artigo 235 do CPM pressupõe a existência de consenso entre as partes envolvidas no ato sexual praticado em lugar sujeito à administração militar, ficando evidenciado que no caso em tela, uma vez conduzida pelos acusados contra a sua vontade para um ponto afastado do Distrito, lugar não sujeito à administração militar, a vítima foi covardemente assediada por um agente da segurança pública, Sgt Farlei, com a anuência de outro, Cb André, os quais, ao contrário, deveriam zelar pela sua segurança. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao acusado André, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM ANDRÉ DE CASTRO LACERDA nas sanções do artigo 216-A do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. O Cb PM André de Castro Lacerda se insurge contra a sentença penal condenatória em seu desfavor, em que o meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME promoveu a desclassificação da imputação originária de estupro (art. 213, do CP) para o delito de assédio sexual, previsto no artigo 216-A do Código Penal (CP), impondo-lhe uma pena de 1 (um) ano de detenção, com direito a sursis. Entendo que o recurso da defesa merece provimento, conforme passo a demonstrar. Consta da denúncia a narrativa fática de que, em 19 de junho de 2016, no município de Curral de Dentro/MG, na praça do Distrito de Maristela, os militares 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido e Cabo PM André Castro Lacerda, agindo em concurso de agentes, em tese, teriam cometido o crime de estupro, contra a vítima C. B. S. P. Bruna Sousa Pereira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em síntese, os militares levaram, de viatura, a suposta vítima C. B. S. P. Bruna Sousa para um local mais afastado, local que não tinha casa por perto; nesse momento o Sgt Penido foi para o banco de trás e iniciou o assédio à vítima, forçando beijos e passando a mão nos seios da vítima; além de insinuar que iriam além dos beijos com as seguintes frases “já transou dentro de uma viatura?” “então hoje nós vamos fazer sexo a três e você vai ver como é bom”. Consta, ainda, que a suposta vítima começou a chorar, disse que gritaria e que conhecia a estrada, porque a bisavó do seu filho morava numa fazenda próxima. Nesse momento, o Sgt Penido desistiu da referida ação e pediu para que o Cb Lacerda retornasse à cidade. E, ainda, após retornarem à cidade, o Cb Lacerda estacionou e desceu da viatura em frente ao Bar “Altas Horas”, tempo em que o Sgt Penido desceu da viatura e disse para C. B. S. P. ficar no veículo “e não falar nada do que tinha ocorrido, senão seria pior para ela”. Tem-se que a vítima percebeu que a viatura tinha ficado aberta, desceu da mesma, indo ao encontro aos seus amigos e do seu namorado, que já estava de volta à praça, aguardando seu retorno. Em julgamento à ação penal, o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME promoveu a desclassificação do delito de estupro (art. 213 do CP) para o delito de assédio sexual (art. 216-A do CP), por entender que: Desta forma, evidenciada está a prática do delito de assédio sexual por parte de ambos os réus, estando comprovada a autoria e a materialidade do delito em questão. Entendo que os acusados agiram com o dolo necessário e suficiente para a configuração do delito de assédio sexual e presentes se encontram os requisitos objetivos necessários à configuração do delito em questão. É de se notar que toda a atitude dos réus para com a vítima foi direcionada para estarem sozinhos com ela na viatura e assim criar o ambiente oportuno para a obtenção da vantagem de natureza sexual. A doutrina assim preleciona sobre a configuração do delito de assédio sexual, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci: “O tipo penal do art. 216-A, no entanto, menciona, apenas, o verbo constranger, sem qualquer complementação, dando a entender que está incompleto. Afinal, a previsão “com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual” é somente elemento subjetivo específico, dizendo respeito à vontade, sem qualquer ligação com a conduta retratada pelo constrangimento. Queremos crer que a única maneira viável de se compatibilizar essa redação defeituosa com o intuito legislativo, ao criar a figura criminosa do assédio sexual, é interpretar que se trata de um constrangimento ilegal específico, assim como ocorre no delito de estupro, com a diferença de que, no caso do assédio, não há violência ou grave ameaça. Assim, deve-se entender que a intenção do autor do assédio é forçar a vítima a fazer algo que a lei não manda ou não fazer o que ela permite, desde que ligado a vantagens e favores sexuais. Quer o agente obter, em última análise, satisfação da sua libido – por isso o favorecimento é sexual – de qualquer forma”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não há nenhuma comprovação da ocorrência de atos libidinosos praticados pelos réus, não havendo assim que se falar na configuração do crime de estupro. É notório que os réus, estando no exercício da função policial militar prevaleceram da ascendência por ela proporcionada para estarem a sós com a vítima e assim tentarem vantagem ou favorecimento de cunho sexual com ela. Vale ressaltar que a jurisprudência reconhecer que a ascendência para a configuração do delito de assédio sexual não se restringe à relação labora, conforme o teor do seguinte julgado: “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSÉDIO SEXUAL - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - DESCABIMENTO - RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO - CONDIÇÃO DE ASCENDÊNCIA E SUBORDINAÇÃO CARACTERIZADA - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL - IDADE DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESCABIMENTO - CRIME HABITUAL. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 216-A do Código Penal, é impossível a absolvição. A ascendência imprescindível ao tipo de penal do assédio sexual não se restringe à relação laboral. Se ficar demonstrado que o professor se valeu de sua função para obter vantagem sexual de sua aluna, está caracterizado o crime. Tendo em vista que o crime do artigo 216-A do Código Penal se trata de delito habitual, ele se consuma por ocasião da cessação da habitualidade. Portanto, se a vítima já era maior de dezoito anos à época do último ato de constrangimento, não incide a majorante prevista no parágrafo segundo do artigo 216-A do Código Penal. A pena de prestação pecuniária não se desvincula do princípio geral da culpabilidade e deve ser fixada segundo a gravidade e as consequências do delito e a situação econômico-financeira do réu. O crime de assédio sexual é habitual e, por isso, exige a reiteração de atos criminosos para a sua consumação. Portanto, somente a pluralidade de atos é um elemento do tipo, de forma que não é possível punir cada episódio isoladamente. Por conseguinte, não há que se falar em continuidade delitiva. V.V. O crime de assédio sexual é formal, não exigindo resultado naturalístico para a sua consumação, instantâneo, cuja consumação não se prolonga no tempo, e pode ser unissubsistente ou plurissubsistente, dependendo do caso concreto. Não sendo a repetição de condutas um elemento típico do delito não é possível admitir a ocorrência de crime habitual. A repetição da conduta de constrangimento à vítima correspondente ao assédio sexual implica no cometimento de um crime distinto. O aumento da pena em razão da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de crimes praticados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Comprovado nos autos que os crimes foram cometidos durante um período de superior a um ano é possível a exasperação da pena em fração superior à mínima legal prevista no art. 71, caput, do Código Penal (Precedentes do STJ).” (TJMG – Apelação Criminal n. 1.0461.17.000624-5/0001; Relator: Des. Flávio Leite; julgamento: 03/05/2023) Por tais razões, impõe-se a desclassificação da infração do crime de estupro para o delito de assédio sexual previsto no artigo 216 A do Código Penal, impondo-se assim a condenação de ambos os réus no referido delito. Pois bem. Para a realização do delito de assédio sexual (art. 216-A do CP) seria necessário o constrangimento com intuito de obtenção da vantagem ou favorecimento sexual, seja praticado com prevalência de superioridade hierárquica ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Vejamos: Assédio sexual Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. Parágrafo único. (VETADO) §2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. Concernente a narrativa fática da denúncia dos presentes autos, o constrangimento da suposta vítima é inegável, contudo não há prevalência de superioridade hierárquica ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Sobre a matéria, Cléber Masson enfatiza: 1.2.6.5 Núcleo do tipo O núcleo do tipo é “constranger”. E, nesse ponto, o legislador não andou bem. Na tradição do Código Penal, constranger equivale a forçar, compelir alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Exige-se o dissenso, ou seja, o comportamento positivo ou negativo de alguém contra sua vontade. Além disso, ao verbo corresponde necessariamente um complemento, pois a conduta de constranger liga-se a alguma coisa ou a determinado comportamento. Exemplificativamente, no constrangimento ilegal (CP, art. 146), a vítima é coagida a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda; no estupro (CP, art. 213), no seu turno, alguém é forçado a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. No art. 216-A do Código Penal, contudo, o núcleo constranger não se liga a nenhum complemento. De fato, a expressão “com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual” há de ser compreendida, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 unicamente, como elemento subjetivo específico, ou seja, como o especial fim de agir que extravasa o dolo e norteia a conduta criminosa, e não como complementação do constrangimento. Destarte, no crime de assédio sexual o verbo constranger deve ser encarado em outra dimensão, resultando em uma modalidade específica de constrangimento ilegal (princípio da especialidade), sem violência à pessoa ou grave ameaça, pois tais meios de execução não constam da descrição típica. De fato, a conduta consiste em molestar, perturbar uma pessoa, intimidando-a, com o propósito de alcançar vantagem ou favorecimento sexual, afetando sua dignidade, sua intimidade, sua tranquilidade e seu bem-estar. Daí a razão da inserção do delito no Capítulo I do Título VI da Parte Especial do Código Penal, entre os crimes contra a liberdade sexual” Com efeito, o superior hierárquico ou pessoa dotada de ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, constrange o subalterno a realizar seus desejos sexuais, aproveitando-se dos poderes que lhe são conferidos pela relação de trabalho. São exemplos clássicos de assédio sexual as condições impostas para uma promoção que envolva atos libidinosos e a ameaça de demissão se o subordinado se recusar a satisfazer os anseios sexuais do superior. A propósito, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) assim definiu o assédio sexual: Atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que apresentem uma das características a seguir: a) ser uma condição clara para manter o emprego; b) influir nas promoções da carreira do assediado; c) prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima. A intimidação inerente ao assédio sexual deve ser séria, pois, caso contrário, as insinuações representarão simples flertes ou gracejos, não abrangidos pela lei penal. E pouco importa e o mal prometido pela intimidação é justo (exemplo: promover empregado mais qualificado) ou injusto (exemplo: demitir o subalterno invocando falso motivo). Em ambas as hipóteses o crime estará caracterizado, pois basta o medo causado ao subordinado com a finalidade de obter vantagem sexual. É válido descartar a exigência legal de ser o assédio sexual praticado em razão da relação decorrente do exercício de emprego, cargo ou função entre o superior hierárquico e o funcionário público subalterno, na estrutura da Administração Pública, ou entre ascendente e subordinado, nas relações de direito privado. Não se pode descartar, portanto, a dependência entre o constrangimento e a relação laborativa. Logo, se a o assédio ocorrer fora do ambiente de trabalho, desvinculado da posição de hierarquia ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, não há falar no crime tipificado no art. 216-A do Código Penal. (MASSON, Cléber. Direito penal: parte especial – arts. 213 a 359-T –. 13ª ed., revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 46/47). Com efeito, a relação entre os militares e a suposta vítima não se enquadra nas previsões típicas, porquanto não há relação laborativa, o que tornou inviável a desclassificação levada a efeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Não posso deixar de registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo reconhecimento do assédio sexual para além das relações laborativas, contudo o fez com vistas a alcançar a relação aluno-professor, sedimentando o entendimento de que: Inicialmente cumpre salientar que a maior parte da doutrina despreza a condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função na relação professor-aluno. Todavia, é irrazoável excluir a (nítida) relação de ascendência - elemento normativo do tipo - por parte do docente no caso de violação de um de seus deveres funcionais e morais, consistente em atribuir notas, reconhecer o mérito e aprovar o aluno não apenas pelo seu desempenho intelectual, mas por eventual barganha sexual. Ademais, é notório o propósito do legislador de punir aquele que se prevalece da condição de professor para obter vantagem de natureza sexual. Nenhuma outra profissão suscita tamanha reverência e vulnerabilidade quanto a que envolve a relação aluno-mestre, que alcança, por vezes, autoridade paternal - dentro de uma visão mais tradicional do ensino. O professor está presente na vida de crianças, jovens e também adultos durante considerável quantidade de tempo, torna-se exemplo de conduta e os guia para a formação cidadã e profissional, motivo pelo qual a "ascendência" constante do tipo penal do art. 216-A do Código Penal não pode se limitar à ideia de relação empregatícia entre as partes. Assim, releva-se patente a aludida "ascendência", em virtude da "função" - outro elemento normativo do tipo -, dada a atribuição que tem a cátedra de interferir diretamente no desempenho acadêmico do discente, situação que gera no estudante o receio da reprovação. – STJ, Informativo n. 658, de 8 de novembro de 2019, referente ao REsp 1.759.135 -SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Relator para o acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, por maioria, julgado em 13/08/2019, DJe 01/10/2019. Destaca-se que a relação entre professor e aluno é diária, rotineira, o que ocorre, igualmente, nas relações laborativas. E, também, na relação professor e aluno está presente outro elemento normativo do tipo que é a "ascendência", em virtude da "função", dada a possibilidade de o docente poder interferir diretamente no desempenho acadêmico do discente, a exemplo da reprovação no curso. No presente caso, na relação entre os militares e a civil, inexiste o contato diário e uma ascendência em razão da função. A meu ver, a vítima se viu constrangida por homens fardados e armados, que, naquele momento, subverteram o seu dever funcional, porquanto deveriam representar o Estado na fiscalização da lei e na manutenção da ordem, e não utilizar a autoridade policial para infringir a liberdade sexual da vítima. Revela-se que a conduta atribuída aos militares foi exercida com grave ameaça, dada a descrição fática da denúncia apontar que eles, em serviço, levaram a ofendida para um lugar ermo e a constrangeram a atos libidinosos no banco de trás da viatura, e, posteriormente, o 2º Sgt PM Penido disse para a vítima “não falar nada do que tinha ocorrido, senão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 seria pior para ela”. Diante disso, não seria possível a desclassificação para a importunação ofensiva (art. 215-A do CP). Diante da impossibilidade de se manter a condenação por assédio sexual (art. 216-A do CP) e de se promover a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), e, mais, considerando a inexistência de recurso do Ministério Público, apesar de a conduta perpetrada pelos militares, 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido e Cabo PM André Castro Lacerda, ser gravíssima, não vejo outro modo de decidir senão pela absolvição do apelante. E, por fim, dada a identidade de situação fático-processual de cunho eminentemente objetivo do corréu 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido, estendo os efeitos desta decisão para, igualmente, absolvê-lo da imputação de assédio sexual (art. 216-A do CP), nos termos do art. 5151 do CPPM. Pelas razões acima expostas, dou provimento ao recurso da defesa do Cabo PM André Castro Lacerda, para absolvê-lo da imputação de assédio sexual (art. 216-A do CP) e, de ofício, concedo a ordem de habeas corpus para decretar a absolvição do corréu 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido, nos termos do art. 515 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator 1 Efeito extensivo Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.